Tribunal: TJDFT
Processo: 0715827-79.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. RUÍDOS. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. ÔNUS DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais e morais.
2. O recorrente alegou perturbação do sossego e danos estruturais em imóvel residencial, supostamente causados por atividades desenvolvidas em imóvel vizinho destinado à prática de atividade esportiva.
3. Pleiteou a cessação das atividades tidas como nocivas, a realização de reparos no imóvel e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
4. A sentença rejeitou os pedidos por ausência de comprovação do nexo causal entre a atividade desenvolvida no imóvel vizinho e os danos alegados, com base em laudo pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial complementar e da redistribuição do ônus da prova; e (ii) estabelecer se restou comprovada a responsabilidade civil do imóvel vizinho por perturbação do sossego e danos estruturais ao imóvel do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O magistrado possui liberdade para indeferir a produção de provas consideradas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, desde que existam elementos suficientes para a formação do convencimento, sem violação ao contraditório e à ampla defesa.
7. A discordância da parte com as conclusões do laudo pericial não autoriza, por si só, a realização de nova perícia, inexistindo direito subjetivo à repetição da prova técnica sem demonstração de vício grave.
8. O pedido de redistribuição do ônus da prova não foi submetido à apreciação do juízo de origem, configurando inovação recursal, vedada por implicar supressão de instância.
9. O laudo pericial concluiu de forma categórica pela inexistência de nexo causal entre as atividades desenvolvidas no imóvel vizinho e os danos estruturais identificados, atribuindo-os a fatores construtivos próprios do imóvel do recorrente.
10. Não houve comprovação concreta de ruídos excessivos capazes de caracterizar perturbação do sossego, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de prova técnica ou documental idônea.
11. Incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso concreto.
12. Ausente conduta ilícita, nexo causal ou dano imputável ao imóvel vizinho, não se configura responsabilidade civil nem obrigação de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando o juízo indefere prova pericial complementar diante da suficiência do laudo técnico já produzido. 2. A simples discordância com a conclusão pericial não autoriza a realização de nova perícia. 3. A responsabilidade civil por perturbação do sossego e danos estruturais exige prova concreta do nexo causal, cujo ônus incumbe ao autor”.
____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 370, 371, 373, I, 487, I, e 85, § 11, do CPC; arts. 1.277, 1.228, 186 e 927 do Código Civil; art. 32, § 2o, I, “a”, da LC no 370/2001.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1.933.875/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe 27/5/2022; Acórdão n. 2044921, processo n. 0709541-57.2022.8.07.0007, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 17/9/2025, DJe 25/9/2025; Acórdão n. 1392233, processo n. 0700096-68.2020.8.07.0012, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 9/12/2021, DJe 21/1/2022; Acórdão n. 1726798, processo n. 0705335-29.2020.8.07.0020, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 4/7/2023, DJe 22/10/2023; Acórdão n. 1981084, processo n. 0706426-55.2023.8.07.0019, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 19/3/2025, DJe 7/4/2025.